Tribunal: TJES
Processo: 5015094-61.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015094-61.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAIR JOSE ROSA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015094-61.2021.8.08.0035

RECORRENTE: MAIR JOSE ROSA

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE SAQUE COMPLEMENTAR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO AFASTADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

A parte autora alega, em síntese, que é aposentada junto ao INSS e que está sofrendo descontos indevidos em seu benefício, em decorrência de cartão de crédito consignado, sustentando pela abusividade do referido instrumento creditício e alegando vício na contratação em razão de informação insuficientemente prestada pela ré no momento da pactuação.

O réu, por sua vez, apresentou defesa, alegando, preliminarmente, a falta de interesse processual e, em sede de prejudicial de mérito, a prescrição, No mérito, sustenta a legalidade do contrato e, consequentemente, a inexistência de ato ilícito, não havendo, pois, que se falar em reparação de danos materiais e morais.

Em sede de sentença, a magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 4325979), o autor alega a inexistência de contratação, sob o fundamento de que a documentação trazida pelo réu não aduz qualquer comprovação de que o mesmo promoveu qualquer empréstimo ou contratação de cartão de crédito e que, em nenhum momento, foi trazido aos autos qualquer comprovação de recebimento do suposto cartão onde foram realizadas as operações. Por fim, defende a existência de danos morais e a necessidade da restituição em dobro.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas não devem prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

No decorrer da instrução probatória, verifico que a existência de contrato firmado entre a instituição financeira e o Recorrente, no ID 4325951, devidamente assinado. Consta, ainda, nas faturas colacionadas nos autos, a realização de um saque complementar (ID 4325952).

À vista disso, entendo que a parte autora, ora Recorrente, possuía ciência sobre a contratação do cartão consignado e seus termos, uma vez que é possível notar que houve efetiva utilização do cartão de crédito, já que os documentos juntados e mencionados, apontam a realização de saques, afastando a existência de qualquer erro acerca da modalidade contratada.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. AUTORA QUE ALEGA TER SOLICITADO MÚTUO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO PARA SAQUE E COMPRAS, INCLUSIVE PARCELADAS. PAGAMENTO DE PARCELA MÍNIMA. EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA. 1. O caso em tela versa sobre relação de consumo, pois parte autora se enquadra no conceito de consumidor descrito no art. 2º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor e o réu no de fornecedor, nos termos do art. 3º do mesmo diploma legal. Além disso, a demandante é a destinatária final dos serviços prestados pelo banco. 2. Contudo, em que pese a relação jurídica dos litigantes ser de consumo e, ainda, que a demandante esteja na posição de consumidor, tal fato não afasta a necessidade de se provar o fato constitutivo do direito alegado, consoante disposto no art. 373, inciso I do Código de Processo Civil. Súmula 330 do TJRJ. 3. Na espécie, a primeira recorrente alega, na inicial, que tinha a intenção de contratar mútuo consignado em folha de pagamento com a instituição ré, mas foi surpreendido ao constatar que foi concedido um cartão de crédito consignado. Sustenta também a falta de informação sobre a modalidade contratada e que o saldo devedor vem crescendo a cada dia em razão dos encargos excessivos cobrados pelo banco. 4. O demandado, por sua vez, afirma que a consumidora solicitou e utilizou cartão de crédito consignado, firmando contrato com autorização de desconto de parcela mínima na folha de pagamento, conforme cópia do contrato adunada aos autos.
5. Junto ao instrumento contratual, vieram cópias de faturas que demonstram que a demandante utiliza o plástico para realizar saque e diversas compras, inclusive parceladas, além da existência de crédito no valor de R$ 5.152,00, o que demonstra que tinha ciência do que estava contratando e, de fato, desejava o cartão e utilizou-se dos valores nele disponibilizados.
6. Além disso, consta que os pagamentos do cartão eram realizados através de desconto de parcela mínima em folha de pagamento que não cobriam as despesas com o uso do plástico. 7. Nesse contexto, não há como reconhecer que tenha havido desvirtuamento do contrato, já que, a toda evidência, a autora desejava - e obteve - cartão de crédito de que se valeu para efetuar transações livremente, cujo inadimplemento - decorrente da inércia dela - resultou na dívida representada pelo saldo devedor do seu consumo e fez incidir os encargos, inexistindo conduta abusiva que tenha sido praticada ou possa ser atribuída ao banco réu. 8. Outrossim, a primeira apelante não logrou comprovar qualquer conduta irregular do segundo recorrente a dar origem ao dano moral alegado, ônus que lhe cabia demonstrar, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Precedentes. 9. Por fim, diante do resultado deste julgamento, imperiosa a inversão da sucumbência, para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, observada a gratuidade de justiça deferida nos autos. 10. Recurso da autora não provido. Apelo do banco réu provido. (0015608-32.2017.8.19.0036 - APELAÇÃO. Des(a). JOSÉ CARLOS PAES - Julgamento: 14/10/2020 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO DE ADESÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. SAQUES. COMPRAS. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL DEVIDA. DESCONTO EM FOLHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO NÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as regras do CDC, conforme se pode verificar na Súmula 297 do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 2. Os contratos de adesão, em geral, possuem condições pré-definidas cabendo ao consumidor tão somente aderir ou não ao serviço oferecido, de forma que eventuais condições abusivas ilegais podem perfeitamente ser revistas pelo Judiciário.
3. Houve movimentação no cartão de crédito. Restando claro que a parte Apelante tinha absoluta ciência do que havia contratado, não havendo que se falar em qualquer vício de consentimento. 4. Não há que se falar em contratação mediante fraude ou venda casada, o que torna incabível os pedidos iniciais, devendo ser mantida a sentença
”. (TJAM, Primeira Câmara Cível, AC: 06032922620188040001, Relatora: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 29/06/2020, Data de Publicação: 02/07/2020). (Destaquei)

Sendo assim, não há o que se falar em dano moral, uma vez que a parte recorrente não foi enganada na contratação do cartão de crédito consignado, aceitando, na época dos fatos, as regras de descontos em seu vencimento mensal, vez que devidamente demonstrado pelo Recorrido a utilização do cartão de crédito, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
.

Assim, concluo que não houve falha no serviço prestado pelo Recorrido

e por isso, entendo que os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes, vez que o contrato se mostra válido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)